Tribunal: TJMT
Processo: 1015166-43.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015166-43.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), OSMAR PATRICK DE ALMEIDA SILVA - CPF: 703.077.061-76 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS DO ESPIRITO SANTO DE MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA HIPOTÉTICA PRESCRIÇÃO
IN CONCRETO
(PRESCRIÇÃO VIRTUAL) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, à luz da Súmula nº. 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal).

Não havendo pena
in concreto
fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição
in abstrato
calculada com base na pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito i
nterposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal registrada sob o número 5067-75.2016.811.0042, que tramita no juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que, declarou o autor carecedor da presente ação penal, ante a perda superveniente do interesse de agir, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva antecipada em favor de face de
OSMAR PATRICK DE ALMEIDA SILVA
, que foi denunciado pela suposta prática do crime de corrupção de menores, capitulado no artigo 244-B do ECA.

Nas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pede a reforma da decisão, para que seja dada continuidade ao processo, argumentando que o douto magistrado da origem reconheceu a prescrição do crime de corrupção de menores, sem observar o enunciado nº 415, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por isso aduz a inadmissibilidade da aplicação do instituto da prescrição penal com base na pena em perspectiva (id.99008982).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, e pela manutenção integral da decisão de primeiro grau (id. 99008986).

Em sede de retratação o juízo de primeira instância manteve o édito judicial

hostilizado por seus próprios fundamentos (id. 99008987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Drª SILVANA CORREA VIANNA é pelo provimento do recurso da acusação
(id. 1000722973)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 1 de setembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

OSMAR PATRICK DE ALMEIDA SILVA

foi denunciado pela prática, em tese, do crime de corrupção de menores, artigo 244-B do ECA
, ocorrido no dia
09/02/2016
.

A denúncia foi recebida em
18/07/2016
e
o juízo da origem, no dia
16/04/2021
entendeu não haver qualquer utilidade para o Estado em dar prosseguimento ao feito, pois ao final da instrução ocorreria a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva do Estado, com base na pena
in concreto
,
verbis:

“(...)
Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 01 (um) ano de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia (18.07.2016 - fls. 74/77 – ID 42418553) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

Acaso ainda não restituídos os objetos apreendidos, devidamente listados no termo de exibição e apreensão sob ID 42418553 (fl. 20), decreto o perdimento dos mesmos e a imediata destruição, mediante termo nos autos, vez que, pelo lapso temporal decorrido e natureza dos bens, estes certamente não apresentarão condições de uso ou valor econômico viável para realização de leilão judicial.
(...)
”
(id. 99008975) (destaquei).

Desse modo, norteou sua decisão no sentido de que a questão tratada no feito estaria, no futuro, destinada a ser alcançada pela prescrição da pretensão punitiva
in concreto.

Com isso nada mais fez do que reconhecer a prescrição denominada de antecipada ou virtual no caso em comento, como bem observou a acusação em suas razões recursais.

A prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena projetada, não possui amparo na legislação brasileira, nem no entendimento majoritário das Cortes Superiores, sendo que o Superior Tribunal de Justiça já editou a súmula nº 438, que possui o seguinte teor:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Ademais, a matéria já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.”(RE 602527 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995 ) (destacamos).

Sendo assim, a prescrição virtual não é pressuposto/fundamento legítimo para se extinguir a punibilidade do agente, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, como fez o juízo
a quo
, porquanto, embora tenha alegado que sua decisão teve como escopo alcançar uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, não é cabível o reconhecimento da prescrição em perspectiva para reconhecer a extinção da punibilidade do agente.

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola o princípio da legalidade, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP,

permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

Desse modo, não sendo viável o fundamento utilizado para extinguir o feito sem resolução de mérito, não há nenhum óbice para que a ação penal continue seu curso.

Noutro vértice, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer,
verbis:

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Desse modo, os prazos prescricionais antes da sentença condenatória devem respeitar os termos do art. 109 do Código Penal.

Acerca do tema, trago o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“Habeas corpus. 2. Redução à condição análoga à de escravo – CP 149, caput e § 2o., I. 3.
Alegações de falta de justa causa e reconhecimento da prescrição antecipada. Não ocorrência e inadmissibilidade.
4. Satisfeitos os requisitos do CPP 41 e não comprovadas, de plano, atipicidade, incidência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar-se a ação penal.
Inadmissível a prescrição punitiva em perspectiva, projetada, virtual ou antecipada à míngua de previsão legal. Jurisprudência reafirmada no RE 602.527/RS. 5. Precedentes
. 6. Ordem denegada.”
(STF HC n. 102.439. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Órgão julgador: Segunda Turma. Julgado em 11/12/2012. Publicação:13/02/2013).

Ainda, trago o posicionamento desta 3ª Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO – RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM RELAÇÃO AO ILÍCITO DE AMEAÇA E DECRETADA A CARÊNCIA DE AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – INCONFORMISMO MINISTERIAL QUANTO A EXTINÇÃO DO FEITO NO QUE CONCERNE AO ILÍCITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ALEGADO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA POR VIAS TRANSVERSAS – TESE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ADMITIR A PRESCRIÇÃO VIRTUAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA N. 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de forma que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.”
(Ap 84818/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - MODALIDADE PRESCRICIONAL ANTECIPADA, VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PLEITEADA A CASSAÇÃO DA DECISÃO - ALEGADA INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA FORMA ANTECIPADADA PRESCRIÇÃO - PROVIMENTO - DECISÃO QUE AFRONTA PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AMPARE A DECISÃO SINGULAR - RECURSO PROVIDO. I -
É incabível a prescrição antecipada, uma vez que a previsão da pena eventualmente a ser imposta ao réu é mero exercício de prognóstico, em evidente afronta ao princípio do devido processo legal, conforme preceitua a Súmula 438 do STJ. II - Não há como se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva antecipada ou virtual porque se exige para tanto uma pena fixada em concreto em sentença condenatória
.”
(TJMT, RSE, 114534/2013, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2013, publicação DJE 10/12/2013).

Portanto, mostra-se incabível a extinção do feito com o fundamento hipotético na prescrição na forma antecipada, por inexistir previsão de sanção a ser imposta ao acusado. Assim, a prescrição virtual é ato que fere o princípio do devido processo legal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença
proferida pelo Juízo de origem, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021